Tribunal: TJES
Processo: 5003303-69.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Emerson Passos da Silva contra o acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou provimento ao recurso de Apelação Cível. O embargante alega a presença de vício de omissão no exame da suposta inconstitucionalidade da resposta da banca examinadora ao negar a atribuição de pontuação a questões apresentadas em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de omissão no acórdão embargado ao não examinar a alegada inconstitucionalidade da resposta da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A finalidade dos Embargos de Declaração é completar a decisão omissa ou clarificá-la, não sendo instrumento para substituir a decisão embargada.

5. A
omissão passível de correção via embargos se refere a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não aos argumentos utilizados pelas partes.

6. O acórdão embargado não está maculado por omissão, pois considerou a aplicabilidade da tese firmada no Tema 485 do STF, consignando que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora.

7.
As razões apresentadas pelo embargante demonstram mero inconformismo com o acórdão, evidenciando pretensão de rediscutir o mérito, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.

A alegação de omissão deve recair sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre a falta de acolhimento dos argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003303-69.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON PASSOS DA SILVA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Emerson Passos da Silva contra o acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou provimento ao recurso de Apelação Cível. O embargante alega a presença de vício de omissão no exame da suposta inconstitucionalidade da resposta da banca examinadora ao negar a atribuição de pontuação a questões apresentadas em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de omissão no acórdão embargado ao não examinar a alegada inconstitucionalidade da resposta da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A finalidade dos Embargos de Declaração é completar a decisão omissa ou clarificá-la, não sendo instrumento para substituir a decisão embargada.

5. A
omissão passível de correção via embargos se refere a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não aos argumentos utilizados pelas partes.

6. O acórdão embargado não está maculado por omissão, pois considerou a aplicabilidade da tese firmada no Tema 485 do STF, consignando que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora.

7.
As razões apresentadas pelo embargante demonstram mero inconformismo com o acórdão, evidenciando pretensão de rediscutir o mérito, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.

A alegação de omissão deve recair sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre a falta de acolhimento dos argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5003303-69.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
EMERSON PASSOS DA SILVA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EMERSON PASSOS DA SILVA
contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível no Id 8859053 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL por ele interposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO.

Em suas razões (Id 9182952), o embargante sustenta a ocorrência de omissão sobre o exame da nítida teratologia, ou seja, flagrante inconstitucionalidade da resposta da banca ao negar-se a atribuir a pontuação do candidato nas questões apresentadas.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja suprida a omissão com o provimento do apelo, concedendo ao apelante a pontuação específica para os itens que foram arbitrariamente desconsiderados pela banca.

Contrarrazões da parte embargada pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, frise-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, ao analisar o acórdão embargado é possível concluir que a matéria inerente à exata aplicabilidade da tese firmada no Tema 485 do STF ao caso dos autos, consignando que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelo Apelante e as notas a elas atribuídas, como pretende o ora Embargante ao afirmar a existência de omissão.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 12/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.